Tribunal: TJDFT
Processo: 0733501-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733501-92.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP RECORRIDOS: MAIDI BATISTA RABELO, JOSÉ RABELO DE SOUZA JUNIOR, CORUJÃAO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. DUPLA DEDUÇÃO. EXCESSO DE DEDUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o abatimento de R$ 1.200.000,00, relativos à adjudicação de imóvel, no cumprimento de sentença n.o 0731221-87.2020.8.07.0001. A agravante alega que o mesmo valor já foi abatido em outro cumprimento de sentença (n.o 0730976-76.2020.8.07.0001), configurando excesso de dedução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em debate consiste em verificar se houve dupla dedução do valor referente à adjudicação de imóvel, ensejando excesso de abatimento no cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso, tal como consignado na origem, o acordo feito entre as partes refere-se aos dois processos (tanto aquele em que foi abatido o valor da adjudicação, quanto este que, embora seja um cumprimento de sentença paralelo, foi considerado como integrante do acordo). Se a parte aceitou a adjudicação de imóvel, presume-se que o tenha feito em relação ao acordo que, como pode ser observado da cláusula anteriormente transcrita, determina que os valores eventualmente pagos sejam abatidos das dívidas. Nesses termos, está correta a decisão que determinou a dedução do valor em ambos os processos. IV. Dispositivo 4. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que restou caracterizada a ausência de fundamentação e a deficiência na prestação jurisdicional porque o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria se manifestado acerca dos seguintes pontos: (i) o pedido de penhora de outro patrimônio dos devedores, diverso do imóvel que deveria ter sido dado em pagamento e não foi, é suficiente para afastar a presunção em que o acórdão recorrido se baseou para decidir; (ii) o fato de que o duplo recebimento de um único imóvel é materialmente e juridicamente impossível; e (iii) a admissão do duplo abatimento modifica o “valor da avaliação ajustado de R$1.200.000,00” (em contrariedade aos arts. 357, 481 e 482, todos do Código Civil”. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação do recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria prosseguir. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “No caso, tal como consignado na origem, o acordo feito entre as partes refere-se aos dois processos (tanto aquele em que foi abatido o valor da adjudicação, quanto este que, embora seja um cumprimento de sentença paralelo, foi considerado como integrante do acordo). Se a parte aceitou a adjudicação de imóvel, presume-se que o tenha feito em relação ao acordo que, como pode ser observado da cláusula anteriormente transcrita, determina que os valores eventualmente pagos sejam abatidos das dívidas. Nesses termos, está correta a decisão que determinou a dedução do valor em ambos os processos.” (ID 67956182). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere ao pedido de condenação do recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025